Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737716-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCEU ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de perda superveniente interesse recursal, suscitada nas contrarrazões. (ID 41804626, Pág. 4/5) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator